Tribunal: TJDFT
Processo: 0700283-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700283-87.2022.8.07.0018 RECORRENTE: TATIX COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA, TATIX COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da ausência de manifestação do recorrido sobre a proposta de acordo de ID no 64165690, conforme certificado no ID no 65297332, mantenha-se o recurso extraordinário sobrestado, nos termos da decisão de ID no 61119582. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010